Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711083-94.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI D E S P A C H O Em resposta à dúvida suscitada na certidão de ID 48982003, observo que o pedido de sigilo do documento de ID 48774347 foi deferido na sentença (ID 48774352). Todavia, aparentemente a determinação não foi efetivada pela Primeira Instância no sistema PJE. Considerando que o recurso (ID 48774357) a ser apreciado nos autos não possui efeito suspensivo, já que se amolda à regra prevista no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, promova a zelosa Secretaria da 4a Turma Cível a aposição de sigilo no documento aludido, devendo o referido termo ficar indisponibilizado para o acesso de pessoas não autorizadas e/ou interessadas diretamente na execução. Após o cumprimento da providência, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador